Tribunal: TJSP
Processo: 1000192-96.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000142406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000192-96.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante DULCE
SOARES CAMPANHA SERRANO, é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO
NOGUEIRA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000192-96.2019.8.26.0438 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000192-96.2019.8.26.0438
Apelante: Dulce Soares Campanha Serrano
Apelado: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: Penápolis
Voto no 33204
Apelação. Celebração de acordo entre as partes. Ato
incompatível com a vontade de recorrer.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face da r. sentença de fls. 92/93 que, em ação de produção antecipada
de provas, interposta pela autora em face da requerida, com a
procedência da ação, sem atribuição de sucumbência.
Irresignada, a autora apela, às fls. 95/104,
apenas no tocante à sucumbência, pleiteando, em breve síntese, a
reforma parcial da r. sentença a fim de condenar a ré, ora apelada, ao
pagamento honorários advocatícios, bem como das despesas e custas
processuais, em razão de sua resistência em apresentar pela via
extrajudicial os documentos objeto da presente demanda, ensejando, por
isso, a propositura da presente ação.
Houve apresentação de contrarrazões, às fls.
109/113, pleiteando, em resumo, o não provimento do recurso.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se, a fls.
126/128, que foi juntada petição assinada pela partes dispondo que foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000192-96.2019.8.26.0438 -Voto no
3
firmado acordo para o fim de resolver o litígio, constando, ainda,
expressa disposição pela apelante de desistência do recurso interposto.
Portanto, de rigor reconhecer que a realização do
referido acordo configura ato incompatível com a vontade de recorrer, o
que, consequentemente, acarreta no não conhecimento do presente
recurso.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
não se conhece do presente recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator